Tribunal: STJ
Processo: 0807165-15.2024.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080538 - MS(2025/0404630-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: KESIA PIRES SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA.
TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA
ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Configura-se obrigatório o custeio de medicamento para o tratamento
de câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a discussão a respeito
da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, de modo que se
figura abusiva a mera recusa em custear a cobertura de fármaco prescrito
pelo médico, ainda que em caráter experimental ou
. Precedentes
off-label
do STJ.
2. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de
cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta,
violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela
restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos
do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por
danos morais, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 59df5c29-c9a5-4670-b1ad-8bb55665e502

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3080538 - MS(2025/0404630-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: KESIA PIRES SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA.
TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA
ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Configura-se obrigatório o custeio de medicamento para o tratamento
de câncer pelos planos de saúde, sendo irrelevante a discussão a respeito
da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, de modo que se
figura abusiva a mera recusa em custear a cobertura de fármaco prescrito
pelo médico, ainda que em caráter experimental ou
. Precedentes
off-label
do STJ.
2. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de
cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta,
violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela
restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos
do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por
danos morais, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
e negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL contra a decisão da
Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada (e-STJ fls.
).
502/503
Em suas razões, a parte agravante aduz que impugnou consistentemente
todos os pontos da decisão agravada, sendo inaplicável o óbice daSúmula no 182/STJ.
Impugnação às e-STJ fls. 541/548.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56004232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: a2617f89-9f59-4283-b640-06283a3b8b32

Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls.
e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
502/503
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
assim ementado:
do Estado de Mato Grosso do Sul

" EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PEDIDO DE
C/C
TUTELA ANTECIPADA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA
C/C
DO PLANO DE SAÚDE EM DAR COBERTURA A TRATAMENTO ONCOLÓGICO
– TERAPÊUTICA OFF LABEL – IRRELEVÂNCIA NEOPLASIA – EXPRESSA
INDICAÇÃO
MÉDICA
–
COMPROVAÇÃO
DO
CARÁTER
DE
– ABUSIVIDADE DA NEGATIVA – REQUISITOS
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
PREENCHIDOS PELA AUTORA – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL
CONFIGURADO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a operadora de plano de
saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda
que se trate de medicamento off-label". (AgInt no R Esp n. 2.098.737-PB,
Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D Je
; "é
03/06/2024,
05/06/2024)
abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do
medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente,
ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental,
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação
da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no R Esp
Relator
2.016.007/MG,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
D Je de
17/4/2023,
. Outrossim, "As operadoras de plano de saúde têm o dever de
20/4/2023)
cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar
a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS." (STJ. Edcl no Resp
382.904-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2002).
A
faz jus à indenização por danos morais, posto que o
paciente/apelada
descumprimento contratual pela operadora de saúde resultou em negativa
indevida de cobertura e, dessa recusa, houve agravamento de sua dor,
abalo psicológico ou prejuízos para sua saúde já debilitada, o que
ultrapassa o mero dissabor.
Mantém-se o valor do dano moral arbitrado (R$ 10.000,00), quando se
verifica que ele foi razoável, revelando-se adequado e suficiente tanto para
cumprir a função compensatória da indenização à vítima, como para atingir
o escopo pedagógico direcionado ao ofensor.
Recurso conhecido e não provido" (e-STJ fl. 363).

Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação dos arts. 10,
13 da
4o, III, da
e 188, I, do Código Civil.
Lei no 9.656/1998;
Lei no 9.961/2000
Aduz que

"(...) não há que se falar em obrigatoriedade de cobertura em
condenação em danos morais, se a operadora de plano de saúde forneceu
outra opção para o tratamento, sendo o tratamento padrão o trastuzumab
isolado, assim, não sendo desqualificado o medicamento pelo médico
assistente, não há que se falar em excepcionalidade da medicação" (e-STJ
fl. 396).

Contrarrazões às e-STJ fls. 433/447.
A insurgência não merece prosperar.
Observa-se dos autos que o tribunal de origem determinou que o plano de
saúde custeie o medicamento para o tratamento do carcinoma da paciente ora
recorrida, conforme trecho abaixo:
Documento eletrônico VDA56004232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: a2617f89-9f59-4283-b640-06283a3b8b32

"(...)
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com o objetivo
de compelir a apelante, em razão do diagnóstico da apelada de carcinoma
ductal de mama, a fornecer o tratamento denominado 'duplo bloqueio
Herneu' com os medicamentos 'TRASNTUZUMAB' e 'PERTUZUMAB', até
completar 1 (um) ano de tratamento total, associado a hormonioterapia.
A apelante negou a concessão do medicamento 'PERTUZUMABE'
por duas vezes, sob a justificativa de se tratar de medicamento de uso
experimental, sem aprovação da Anvisa para tratamento da doença portada
pela apelada (neoplasia de mama), apresentando-se como neocoadjuvante
somente para tumores com risco elevado de recorrência, o que defende não
ser o caso da autora, razão pela qual não há cobertura contratual.
Com efeito, é considerada abusiva a recusa de tratamento médico
quando expressamente indicado e associado à enfermidade coberta pelo
contrato, não devendo prevalecer a negativa de cobertura do medicamento.
Diante disso e considerando que a apelante não nega que o
exame fosse necessário à autora, torna-se inafastável sua obrigação de
custeá-lo, notadamente se o plano tem cobertura para a doença para cujo
o exame é indicado; fato igualmente não refutado
diagnóstico/tratamento
pela ré.
Vale ressaltar e mencionar acerca da recente controvérsia quanto
ao rol da ANS ser taxativo ou exemplificativo. Não se ignora a decisão
proferida pela Segunda Seção do STJ, por maioria de votos, na qual se
reconheceu que referido rol é, em regra, taxativo (EREsp no.
e
1.886.929/SP
EREsp no.
j.
.
1.889.704/SP,
08/06/2022)
Contudo, mencionado julgado não legitima toda e qualquer recusa
de cobertura com base nesta premissa
(...)
Denoto que um dos pressupostos para que a operadora não seja
obrigada a arcar com o pagamento de tratamento não constante do rol é
demonstrar que existe, para a cura do paciente, outro procedimento
igualmente eficaz, efetivo e seguro já incorporado a ele. No caso dos autos,
no entanto, esta prova não foi feita.
Assim, diante das prescrições e laudos médicos (f. 25-43),
indicando a necessidade do tratamento, deveria a apelante fornecer tal
serviço sem parcimônia, pois, se a operadora de plano de saúde dispõe em
favor do consumidor a cobertura da doença, não pode limitar seu tratamento
(medicamentos, exames, cirurgias, terapias e número de sessões), os quais
são necessários para a melhoria do paciente, principalmente quando há
indicação médica especializada a respeito.
Nesse sentido, os relatórios foram claros e precisos na indicação
do tratamento necessário para promover a correta manutenção da saúde da
autora, conforme se verifica nos documentos juntados às fls 25-43.
Há de se destacar, ainda, que as recomendações foram
realizadas por profissionais da área, que possuem competência técnica
suficiente para determinar os melhores e mais eficazes meios de tratamento
da doença. Não se trata, portanto, de mera opção da autora ou de
procedimento mais cômodo. Não pode o plano de saúde escolher ou limitar
as indicações médicas, eivando de nulidade cláusula que assim estabelece
(art. 51, IV, do CDC). (STJ, AgInt no AR Esp
Rel. Min. MARIA
1096312/SP,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
.
28/11/2017)
Oportuno destacar que as operadoras de plano de saúde têm o
dever de cobrir fármacos antineoplásicos, sendo irrelevante analisar a
natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, e que o fato de não estar
previsto no referido rol não autoriza a recusa de cobertura (AgInt no AR Esp
n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
1.969.497/RJ,
julgado em
"
3/4/2023) (e-STJ fls.
).
373/374

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser obrigatório o custeio de medicamentos para o tratamento de câncer
pelos planos de saúde, como é o caso dos autos, sendo irrelevante a discussão a
respeito da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, de modo que se figura
Documento eletrônico VDA56004232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: a2617f89-9f59-4283-b640-06283a3b8b32

abusiva a mera recusa em custear a cobertura de medicamento prescrito pelo médico,
ainda que em caráter experimental ou
.
off-label
Confira-se:

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. REGORAFENIB
(STIVARGA). INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE EM
TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. [...]
2. Por ocasião do julgamento do
'fez-se expressa
REsp 1.733.013/PR,
ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na
resolução da ANS' (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1.949.270/SP,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
21/2/2022,
24/2/2022)
3. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de medicamento
indicado pelo médico assistente para o tratamento de
adenocarcinoma de cólon, com metástases hepática, hipótese em que
a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é
obrigatório e a recusa é abusiva. Precedentes. Incidência da Súmula
83 do STJ.
4. Consoante a jurisprudência do STJ, 'a recusa
pela
indevida/injustificada,
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário' (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.963.420/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão
somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e
proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a
indenização foi fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em
decorrência da recusa indevida de custeio do medicamento indicado
pelo médico assistente para o tratamento do câncer que acomete o
segurado.
6. [...]
7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 2.655.474/RN,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
7/10/2024,
22/10/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
MEDICAMENTO
PARA
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
COBERTURA
OBRIGATÓRIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a taxatividade do rol da
ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de
exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de
câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução.
Súmula n. 83/STJ.
3. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o
descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em
negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer
agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde
debilitada.
Documento eletrônico VDA56004232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: a2617f89-9f59-4283-b640-06283a3b8b32

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou a
majoração do quantum indenizatório a título de dano moral é possível
somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
5. [...] Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.597.178/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/10/2024,
17/10/2024

A respeito dos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano
de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não
constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de
inadimplemento contratual.
Cumpre ressaltar, todavia, que há situações em que existe dúvida jurídica
razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que a conduta da
operadora, ao optar pela restrição da cobertura, sem ofender os deveres anexos do
contrato - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de
direitos imateriais, o que afasta qualquer pretensão de compensação por danos morais.
Entretanto, no presente caso, além de inexistir dúvida jurídica razoável na
interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com a negativa de
cobertura dos serviços solicitados em virtude da gravidade de seu quadro de saúde,
sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental, já debilitada pela doença
que a acometia (carcinoma de mama), sendo de rigor o reconhecimento dos danos
morais.
Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
CUSTEIO. OPERADORA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.
2. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento
antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o
questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da
ANS.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral
registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.
4. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de
cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora
de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de
cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal
qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o
que não é o caso dos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante a título de danos morais
Súmula no 7/STJ,
fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento"
Documento eletrônico VDA56004232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: a2617f89-9f59-4283-b640-06283a3b8b32

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 3.077.394/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
CÂNCER.
NATUREZA
TAXATIVA
OU
EXEMPLIFICATIVA
DO
ROL
DA
ANS.
IRRELEVÂNCIA.
RECUSA.
ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A obrigatoriedade de cobertura do tratamento quimioterápico inclui
também a prevenção de seus efeitos adversos.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da ocorrência de dano
moral indenizável demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n.
7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.105.062/MS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de e-STJ fls.
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
502/503,
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o proveito econômico, os quais devem ser majorados para o patamar de 20
% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: a2617f89-9f59-4283-b640-06283a3b8b32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.080.538 / MS
Número Registro: 2025/0404630-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08071651520248120002
0807165152024812000250001
8071651520248120002
807165152024812000250001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS : CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: KESIA PIRES SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS : CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - MS008931
Documento eletrônico VDA56865296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 616bf4e2-b513-49b8-8e00-dda1f8d9bfff

ROSEMEIRE MACHADO STRUZIATO - MS015618
AGRAVADO
: KESIA PIRES SANTANA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:54:24
Código de Controle do Documento: 616bf4e2-b513-49b8-8e00-dda1f8d9bfff